Tribunal: TJSP
Processo: 0017977-05.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Instrumento processual empregado indevidamente como meio de defesa em execução e embargos – Falta de exposição dos fatos que poderiam em tese acarretar a suspeição do juízo de primeiro grau – Animosidade que, revelada em relação à parte contrária, não acarreta o afastamento do magistrado – Exceção improcedente.